Tribunal: TJBA
Processo: 8011272-56.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011272-56.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: VALDEJOUSE DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, com fundamento em abandono da causa. O valor do crédito tributário é de R$ 1.028,29, referente a débitos de IPTU. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inércia da Fazenda Pública em se manifestar sobre o prosseguimento da execução fiscal, em razão de lei municipal superveniente que fixou valor mínimo para ajuizamento, configura abandono da causa; e (ii) saber se a lei municipal que estabelece valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal é constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inércia da Fazenda Pública Municipal em se manifestar, após ser intimada sobre a superveniência de lei que fixou valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal, configura abandono processual, o que justifica a extinção do processo sem resolução do mérito. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral, reconheceu a constitucionalidade da fixação de valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal, como forma de otimizar os recursos públicos e a eficiência da máquina judiciária, afastando o entendimento de que a extinção nessas hipóteses dependeria de iniciativa da própria Administração. 5. Em razão da constitucionalidade da lei municipal e do fato de o valor da dívida ser inferior ao piso legal, a execução fiscal carece de interesse processual superveniente, o que também autoriza a extinção do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011272-56.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada VALDEJOUSE DOS SANTOS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.